Tribunal: TJES
Processo: 5017437-31.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017437-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO RIBEIRO DA CUNHA
RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017437-31.2023.8.08.0012.

RECORRENTE:
BENEDITO RIBEIRO DA CUNHA.

RECORRIDO:
VIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:

EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO GARANTIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer/não fazer ajuizada por BENEDITO RIBEIRO DA CUNHA em face de VIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega possuir baixa instrução e que se dirigiu a loja a fim de comprar uma máquina de lavar roupa, informa que escolheu uma lavadora 9kg cônsul CWB09BB 110V branca, no valor de R$1699,90. Em seguida, no fechamento da compra, o vendedor o importunou a escolher de forma de pagamento de financiamento pelo LOJISTA, alegando benefícios e facilidades para pagamento, embora não tivesse interesse nessa forma de pagamento, acabou por ceder a oferta para encerrar a importunação e adquirir o produto. Ao chegar em sua residência e verificar a documentação junto com seus familiares, perceberam o serviço "BILHETE DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA ORIGINAL" no valor de R$321,00.

O produto foi comercializado pelo valor total de R$1.779,80 (sendo R$1.699,90 do produto e R$79,90 do frete). O total da compra resultou no valor de R$2.100,80, no entanto financiado ficou no valor total de R$2.170,70, em 09 prestações de R$357,52, totalizando R$3.218,58. Inconformado com o ocorrido, o requerente retornou a loja acompanhado de seu filho, esclareceu o fato para o gerente e solicitou o cancelamento da compra e do serviço de garantia estendida e do financiamento da compra, de modo que ele pegasse o valor a vista do produto de R$1.779,80. No entanto, alegando impossibilidade de cancelamento sua solicitação não foi atendida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID n°7603868, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando sobre necessidade de inversão do ônus da prova, bem como a falha na prestação de serviço, isso, com o objetivo de declarar a ilicitude do contrato. Por fim, requer indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente sustenta a possibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que
o caso em apreço, trata-se de relação de consumo, porquanto as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° da Lei 8.078/90.

Por essa razão,
deve a questão

ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.
(art.
6º, VIII, CDC). Assim, ACEITO a referida preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Quanto a falha na prestação de serviço, entendo que restou comprovada, uma vez que a empresa não prestou informações adequadas ao consumidor, ante a ausência de provas que o consumidor foi informado que estava adquirindo um seguro garantia, tanto é que o consumidor após tomar conhecimento da referida contratação, dirigiu-se até o estabelecimento a fim de cancelar o referido contrato, o que foi negado pelo preposto do recorrido.

Além disso,
no contrato de venda financiada consta que o consumidor terá sete dias corridos para desistir do seguro, em caso de compra à vista, e no caso de pagamento fracionado, considera-se o pagamento da primeira parcela como o efetivo pagamento
(fl. 08 do ID nº 7603844)
. Logo, o consumidor, possui o direito de restituição do valor pago, uma vez que comprou o produto no dia 31/08/2023, conforme assinatura em fl. 08 do ID nº 7603844, e contestou no PROCON no dia 04/09/2023, segundo ID nº 7603847.

Nesse sentido, é certo que o caso se trata de uma falha na prestação do serviço por parte da parte recorrente, incidindo a responsabilidade objetiva da recorrida, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, entendo que há falha na prestação de serviço/produto prejudicando o consumidor.

Dessa forma, entendo como comprovado a falha na prestação de serviço da recorrente e o dever de indenizar.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, este deve expressar uma quantificação adequada e justa, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização. Isto é, a indenização deve ser dimensionada de modo que repare os danos causados à vítima, sem acarretar seu enriquecimento sem causa da vítima, outrossim, deve acarretar impacto suficiente no causador do dano, sendo capaz de dissuadi-lo de reiterar a conduta ilícita.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato lesivo e a gravidade objetiva do dano sofrido. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que cometeu a falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Sob este enfoque, entendo por bem arbitrar o valor indenizatório em R$2.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento, valor adequado e suficiente para reparar o abalo moral sofrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de:

a) CANCELAR o contrato de seguro garantia objeto destes autos, bem como para CONDENAR o recorrido ao pagamento do valor pago a título de seguro garantia, com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso;

b) CONDENAR o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)